Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-61.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 50/1998. PRECENDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A RECORRENTE ALEGA QUE NA QUALIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, GOZOU DE SUAS FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS), REFERENTE AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONTUDO, APENAS RECEBEU O TERÇO CONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIAS. DESSA FORMA, REQUER SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO, RETROATIVOS AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, ATÉ A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM COMO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) NA TOTALIDADE DE FRUIÇÃO DAS FÉRIAS SEGUINTES, COM BASE NO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS).
2. DE INÍCIO, IMPÕE-SE ESCLARECER QUE O PRESENTE FEITO FORA REMETIDO À ESTA E. TURMA RECURSAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO IRDR 85560/2016, NO QUAL O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL FIXOU A TESE NO SENTIDO DE QUE “COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES, EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL”.
3. O ENTE PÚBLICO DEMANDADO ADUZ QUE O TERÇO DE FÉRIAS SOMENTE INCIDE SOBRE FÉRIAS INTEGRAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90. CONTUDO, TAL ASSERTIVA NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ISSO PORQUE A LEI COMPLEMENTAR N.o 50/1998, QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATO GROSSO, ESTABELECE: ARTIGO 54 – O PROFESSOR E OS DEMAIS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO GOZARÃO DE FÉRIAS ANUAIS: I - DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA O PROFESSOR, A SABER: A) 15 (QUINZE) DIAS NO TÉRMINO DO 1° SEMESTRE PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR; (ACRESCENTADO PELA LC 104/02) E B) 30 (TRINTA) DIAS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ESCOLAR. (ACRESCENTADO PELA LC 104/02). ARTIGO 55: INDEPENDENTE DE SOLICITAÇÃO, SERÁ PAGO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR OCASIÃO DAS FÉRIAS, UM ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS. [SEM NEGRITO NO ORIGINAL]
4. NECESSÁRIO SE FAZ CONSIGNAR QUE SE A LEI ESTADUAL GARANTE AOS PROFESSORES FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS, OBSERVADO O CALENDÁRIO ESCOLAR, POR ÓBVIO QUE USUFRUIRÃO DESTAS EM 02 (DOIS) PERÍODOS, UM DE TRINTA (30) E O OUTRO DE QUINZE (15) DIAS, A SER ESTE ÚLTIMO, CALCULADO PROPORCIONALMENTE AO “VENCIMENTO NORMAL” POR ELES PERCEBIDO.
5. NÃO PODE DENOMINAR DE “RECESSO ESCOLAR” AQUILO QUE A PRÓPRIA LEI TRATOU COMO “FÉRIAS”. PORTANTO, FAZ JUS A SERVIDORA AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS GARANTIDO EM LEI, OU SEJA, SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008338-61.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), HILIARA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 731.961.181-34 (RECORRENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020